Tribunal: TJPA
Processo: 0011897-87.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011897-87.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA GONCALVES MAROJA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011897-87.2007.8.14.0301

APELANTE:

MARIA GONÇALVES MAROJA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

TEREZA CRISTINA DE LIMA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – SENTENÇA TERMINATIVA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
ART. 257 DO CPC/1973 (
ART. 290 DO CPC/2015) – INTIMAÇÃO ATRAVÉS DE ADVOGADO – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO – EFEITOS
EX NUNC
– CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL QUE AFASTA APENAS O PAGAMENTO DO PREPARO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – C
inge-se a controvérsia recursal à necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, ora apelante, na hipótese para efeito extinção do feito sem resolução de mérito; bem assim, quanto a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

2 – I
ntimada a parte autora na pessoa de seu procurador para recolhimento das custas iniciais e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção da demanda, a teor do art. 257 do CPC/1973, correspondente ao art. 290 do CPC/2015.

3 – T
ratando-se de cancelamento de distribuição inexiste exigência legal para que a
intimação
ocorra na forma
pessoal
, visto que contrariamente ao afirmado pela apelante não se tratou de extinção por abandono, mas de extinção pelo não pagamento das custas de ingresso.

4 – É
incabível a discussão no âmbito do apelo, dos fundamentos que ensejaram o indeferimento do benefício na decisão interlocutória, uma vez que não interposto o recurso no momento oportuno.

5 – Salienta-se, ainda, que embora seja possível a renovação do pedido a qualquer tempo, a eventual concessão da gratuidade em sede apelação não afasta o múnus de recolhimento das custas iniciais pela autora em razão do efeito
ex nunc
, não retroagindo, portanto, para alcançar encargos processuais anteriores.

6 – Por fim, considerando a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulada pela autora/apelante no recurso em epígrafe, concedo a gratuidade de justiça à recorrente, com efeitos
ex nunc
, afastando, portanto, apenas o pagamento do preparo.

7 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

7.1 – Outrossim,
C
oncedo
a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante em recurso,
com efeitos
ex nunc.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011897-87.2007.8.14.0301

APELANTE:

MARIA GONÇALVES MAROJA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

TEREZA CRISTINA DE LIMA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARIA GONÇALVES MAROJA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S/A
,

determinou o cancelamento da distribuição.

Em sua exordial (ID.
5403220
), narrou a autora/apelante que conjuntamente ao seu falecido esposo,
possuía junto à instituição financeira requerida, caderneta de poupança no período em que foram implantados os Planos Bresser e Plano Verão, destacando que os índices de correção aplicáveis nos meses de junho de 1987 (Plano Bresser), deveriam ter sido o IPC de 26.06%, e em janeiro de 1989 (Plano Verão) o índice de A1J1% aferido pelo IPC.

Afirmou que, entretanto, a caderneta de poupança da requerente foi remunerada apenas com base na LBC e LFTN, respectivamente, o que culminou em uma diferença à menor nas correções na ordem de 8,04% e 20,3611%, da qual, a autora seria credora.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que a instituição financeira fosse condenada
a pagar à autora o valor que resulta da aplicação das diferenças verificadas entre os índices do IPC de junho de 1987 (26,06%) e o IPC de janeiro de 1989 (42,72%) e aqueles que foram efetivamente aplicados nas cadernetas de poupança, devidamente corrigidas e acrescidas de 0,5% de juros contratuais capitalizados ao mês, requerendo ainda, seja efetuada a devida atualização monetária até a data do efetivo pagamento
.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5403220, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, sendo determinado, ainda, o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

No ID. 5403220 – p. 23, foi certificado o transcurso
in albis
do prazo concedido à autora para manifestação.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo, determinando o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 257 do Código de Processo Civil de 1973, sem custas e honorários advocatícios.

Dessa decisão, opôs a parte autora, embargos de declaração (ID. 5403222), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo “
ad quo”
(ID. 5403223).

Inconformada, a autora
MARIA GONÇALVES MAROJA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5403224
).

Alega, em síntese, que faria
jus
ao benefício da gratuidade de justiça por pessoa idosa; bem assim que a intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas de ingresso, teria sido recebida por pessoa estranha a lide, descumprindo norma cogente que exigiria sua intimação pessoal.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 5403224).

Instada a se manifestar (ID. 5416467), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID. 5901880).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do CPC/2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada anteriormente a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, ora apelante, na hipótese para efeito extinção do feito sem resolução de mérito; bem assim, quanto a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que faria
jus
ao benefício da gratuidade de justiça por pessoa idosa; bem assim que a intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas de ingresso, teria sido recebida por pessoa estranha a lide, descumprindo norma cogente que exigiria sua intimação pessoal.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora/apelante ao ajuizar a ação originária pugnou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, que, por sua vez, foi indeferido pelo juízo primevo que na oportunidade determinou o recolhimento das custas de ingresso.

A referida decisão, foi devidamente publicada em diário de justiça (ID.
5403220 – p. 12), sendo posteriormente determinada a intimação pessoal (ID. 5403220 – p. 17), efetuada através de carta registral com AR, no endereço informada pela autora na exordial (ID. 5403220 – p. 21), tendo o prazo para manifestação, entretanto, decorrido in albis conforme certidão de ID. 5403220 – p. 23.

Nesse contexto,
intimada a parte autora na pessoa de seu procurador para recolhimento das custas iniciais e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção da demanda, a teor do art. 257 do CPC/1973, correspondente ao art. 290 do CPC/2015:

CPC/1973

Art. 257. Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada.

CPC/2015

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
Não comporta reforma o cancelamento da distribuição, a teor do disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, além de não recorrer da decisão que indeferiu o parcelamento de custas na forma pretendida, a autora não realizou o pagamento das custas e despesas
. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70079375671 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1.
Indeferido o pedido de assistência judiciária, deve o Autor recolher as custas iniciais, no prazo legal, sob pena de extinção do processo, e, consequentemente, o cancelamento da distribuição, conf. artigo 290 do CPC. 2. In casu, deve o processo ser extinto e cancelada a distribuição, visto que, o Apelante, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, via Diário da Justiça, não recolheu as custas iniciais dentro do prazo legal.
3. Em casos tais, é desnecessária a intimação pessoal do Autor, conf. jurisprudência desta eg. Corte. 4. Descabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), face à ausência de parâmetro. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APC: 04063962120158090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/07/2019). (Grifei).

Noutra ponta, consoante posicionamento sedimentado na jurisprudência pátria o
cancelamento
da
distribuição
pela falta de pagamento das respectivas custas de ingresso requisita tão somente a
intimação
da parte por meio de seu advogado, sendo desnecessária a
intimação

pessoal
da parte.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o
cancelamento
da
distribuição
, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia
intimação
da parte.

Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no AREsp 914.193/SE
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento dos demais Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, é descabido tão somente nos casos em que o não pagamento das custas iniciais sucede a angularização da lide, isto é, ocorre após a citação do réu,
independentemente das medidas adotadas pelo juiz da causa nesse ínterim. II - Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal.

(TJ-MT 10235850220168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. O cancelamento da distribuição por falta do respectivo preparo requisita tão somente a intimação da parte por meio de seu advogado para pagamento no prazo de 15 dias, como disposto nos art. 290 e art. 102 do CPC/15
. Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença recorrida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082683715 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUSTAS INICIAIS -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - DESNECESSIDADE. 1. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para determinar o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais.

(TJ-MG - AC: 10024151169802001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019). (Grifei).

Conforme se verifica, tratando-se de cancelamento de distribuição inexiste exigência legal para que a
intimação
ocorra na forma
pessoal
, visto que contrariamente ao afirmado pela apelante não se tratou de extinção por abandono, mas de extinção pelo não pagamento das custas de ingresso.

Insta esclarecer, ainda, que p
roferida decisão interlocutória indeferindo o benefício da gratuidade de justiça, incumbe a parte impugná-la mediante recurso de agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA
. PRECLUSÃO. PENSÃO PARA EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM FIXADO. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo, estando evidenciada a ocorrência da preclusão.
2. O dever de pagar alimentos para ex-cônjuge decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (CC, arts. 1.566, III e IV; 1.702). 3. Tendo sido a pensão fixada em patamar suficiente para suprir as necessidades básicas da ex-cônjuge, tendo por lastro o binômio necessidade-possibilidade, não há que falar em majoração. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

(TJ-DF 07505253220178070016 - Segredo de Justiça 0750525-32.2017.8.07.0016, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/06/2019). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO
. PLEITO ASSISTENCIALISTA RENOVADO NESTA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Proferida decisão interlocutória negando o benefício da gratuidade da justiça, incumbe a parte impugná-la mediante agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Assim, impossível é a discussão no âmbito do apelo, uma vez que não interposto o recurso no momento oportuno
. Na seara recursal, renovou-se o pedido de gratuidade da justiça, que foi negado pela ausência de fatos supervenientes aptos a justificar a concessão do pleito.

(TJ-BA - APL: 05325308920178050001, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2019). (Grifei).

Desse modo, entendo ser incabível a discussão no âmbito do apelo, dos fundamentos que ensejaram o indeferimento do benefício na decisão interlocutória, uma vez que não interposto o recurso no momento oportuno.

Salienta-se, ainda, que embora seja possível a renovação do pedido a qualquer tempo, a eventual concessão da gratuidade em sede apelação não afasta o múnus de recolhimento das custas iniciais pela autora em razão do efeito
ex nunc
, não retroagindo, portanto, para alcançar encargos processuais anteriores.

Por fim, considerando a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulada pela autora/apelante no recurso em epígrafe, concedo a gratuidade de justiça à recorrente, com efeitos
ex nunc
, afastando, portanto, apenas o pagamento do preparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Outrossim, concedo a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante em recurso,
com efeitos
ex nunc.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/09/2021